Tribunal: CARF
Processo: 11128.006765/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 19/08/2008
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do prequestionamento é pressuposto de admissibilidade do recurso especial. Para tanto, no acórdão recorrido tem de haver expressa manifestação sobre ela, o que não ocorreu no caso. Igualmente, a demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, impossível reconhecer divergência na interpretação da legislação tributária.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.006765/2008­07
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.291 – 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Matéria
TRÂNSITO ADUANEIRO ­ EXTRAVIO DE MERCADORIAS
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E
ARMAZÉNS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/08/2008
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do prequestionamento é pressuposto de admissibilidade do
recurso especial. Para tanto, no acórdão recorrido tem de haver expressa
manifestação sobre ela, o que não ocorreu no caso. Igualmente, a
demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões
comparadas tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o
acórdão recorrido e o paradigma, impossível reconhecer divergência na
interpretação da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006765/2008-07
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006765/2008­07
Acórdão n.o 9303­010.291
CSRF­T3
Fl. 3

2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso especial do contribuinte (fls. 278/299), admitido
parcialmente em sede de agravo (fls. 351/361) apenas em relação à matéria "não incidência de
tributos nas hipóteses de aplicação da pena de perdimento de mercadorias importadas".
Insurge­se contra o Acórdão 3201­004.169 (fls. 255/267), de 28/08/2018, o qual foi assim
ementado:
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA SOB
CUSTÓDIA DO DEPOSITÁRIO. FATO GERADOR DO II, IPI,
PIS E COFINS. PENALIDADE.
O extravio de mercadorias importadas constitui fato gerador do
Imposto de Impostação e das contribuições para o PIS­
Importação e Cofins­Importação.
Não tendo sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou
força maior, o depositário responde pelos tributos aduaneiros
devidos, em relação às mercadorias que se encontravam sob sua
custódia.
Aplicável a multa prevista no artigo 106, II, "d" do Decreto­lei
n° 37, de 1966, quantificada em 50% do valor do imposto de
importação, exigível em razão do extravio de mercadorias.
Em relação à matéria admitida, alega a recorrente, em síntese, que a
mercadoria teria sido objeto de pena de perdimento pela Alfândega do Porto de Santos.
Partindo dessa premissa, entende que não pode haver simultânea cobrança de tributos e
aplicação da pena de perdimento das mesmas. Acosta, sobre o tema, o paradigma 3302­
004.749, de 26/09/2017.
Em contrarrazões (fls. 184/196), pugna a Procuradoria pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
CONHECIMENTO
Inicialmente, por meio do Despacho em exame de admissibilidade (fls.
309/316), foi negado seguimento ao recurso especial. No que pertine à questão da não
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006765/2008­07
Acórdão n.o 9303­010.291
CSRF­T3
Fl. 4

3
incidência de tributos nas hipóteses de aplicação da pena de perdimento de mercadorias
importadas, assim entendeu a autoridade prolatora do exame exordial:
Do confronto das decisões, não se verifica o dissídio
jurisprudencial apontado, haja vista que não há similitude fática.
Enquanto o acórdão recorrido analisa uma exigência
formalizada por Notificação de lançamento decorrente de
extravio de mercadoria, cuja responsabilidade foi imputada ao
depositário, cujos fatos estão descritos no auto de infração de
fls.04/33 e não há a situação de pena de perdimento aplicada à
recorrente, o acórdão paradigma analisa a exigência dos
tributos de comércio exterior em decorrência de reclassificação
das mercadorias, tendo sido apurado em diligência pelo CARF
que as mercadorias, de fato foram objeto de pena de
perdimento, decidindo assim o colegiado, que manutenção da
autuação implicaria imposição de duplo ônus à recorrente,
pois, além da perda da mercadoria, ela também arcaria com a
responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário lançado.
A mim resta claro que não há similitude fática em relação ao recorrido e o
paragonado. De sua feita o despacho em agravo sobre a mesma matéria, averbou:
Ainda que o relator não tenha enfrentado expressamente as
"preliminares", entre as quais estava a afirmação de que o
perdimento se dera no âmbito de outro processo, e contra outro
autuado, não se pode deixar de reconhecer a divergência, em
tese: para o colegiado, é possível a dupla imposição, ao passo
que para o paradigma, não, ainda que neste só se tenha tratado
de II e IPI já que, à época, não existiam as contribuições.
Dessarte, se perdimento houve, não se tem nos autos qualquer comprovação,
a não ser a articulação nas peças recursais, mas sem qualquer comprovação documental, e
mesmo assim, como averbado pela ora recorrente, o sujeito passivo teria sido a empresa
importadora (Mercocenter). Alem do mais, como bem colocado no despacho que inicialmente
negou seguimento ao especial, se perdimento houve foi contra a importadora, ou seja, terceiro
que não a autuada na condição de responsável por ser fiel depositário da mercadoria
extraviada, e mesmo assim em condições díspares, sem similaridade com o caso dos autos.
Por hipótese, não vejo como poderia ter havido perdimento se a mercadoria
foi submetida a trânsito aduaneiro até o recinto alfandegado então administrado pela
recorrente, não havendo ressalva no curso daquele que sugerisse o extravio da mercadoria
durante seu transporte. O lançamento decorreu de vistoria já no recinto alfandegado.
Ademais, no recorrido não há qualquer menção à alegada pena de perdimento
cumulada com a tributação. Tampouco sobre essa hipotética omissão, opôs embargos para
prequestionar a matéria. E o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial é assaz
claro quanto ao prequestionamento. Veja­se:
2.2.1 Prequestionamento
No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a
matéria tem de ser prequestionada, ou seja, no acórdão
recorrido tem de haver manifestação sobre ela. Caso isso não
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006765/2008­07
Acórdão n.o 9303­010.291
CSRF­T3
Fl. 5

4
ocorra, deve ser negado seguimento ao recurso, no que tange ao
tema não prequestionado (§ 5o, do art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Em resumo, quer por falta de similitude fática, quer por falta de
prequestionamento, o especial não pode ser conhecido.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, não conheço do recurso especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006765/2008­07
Acórdão n.o 9303­010.291
CSRF­T3
Fl. 6

5

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital